Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-81.2017.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000744-81.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RAFAEL DANIEL JANUARIO - CPF: 012.767.551-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000744-81.2017.8.11.0007

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RAFAEL DANIEL JANUARIO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Na hipótese em que, a despeito da intimação pessoal, não houve a intimação prévia do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1000744-81.2017.8.11.0007

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RAFAEL DANIEL JANUARIO

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar n. 100074481.2017.8.11.0007 da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Rafael Daniel Januário

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta) julgou extinta a ação, com base no art. 485, III, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não deixou de dar andamento ao feito, por desídia ou inércia, porquanto os novos patronos não foram intimados para dar andamento ao processo. Assim, pugna reformada a sentença recorrida e retomada a marcha processual.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000744-81.2017.8.11.0007

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RAFAEL DANIEL JANUARIO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Rafael Daniel Januário

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta) julgou extinta a ação, com base no art. 485, III, do CPC.

Narra a inicial que o autor/apelante concedeu ao requerido/apelado um financiamento no valor de R$ 10.470,09 (dez mil, quatrocentos e setenta reais e nove centavos) para ser restituído por meio de 36 (trinta e seis) prestações mensais sucessivas, no valor de R$ 423,69 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos) cada, com vencimento inicial em 03/06/2015 e final em 03/06/2018, conforme a Proposta de Financiamento de Bens ou Serviços n. 2944696248, celebrada em 29/05/2015, em garantia das obrigações assumidas foi transferido em alienação fiduciária o veículo marca Volkswagen modelo GOL G5/NF TOTALFLEX, álcool/gasolina, placa NJR-3049, cor prata, ano/mod.: 2008/2009, Chassi 9BWAA05U09P017081, RENAVAN: 000986643246. Todavia, o devedor fiduciário se tornou inadimplente com as obrigações assumidas a partir da prestação de n. 9, vencida em 03/03/2016.

Consta que foi deferido a liminar de busca e apreensão e o veículo apreendido, porém, o requerido apelado não foi localizado para citação (Id. 101228962 – pág. 1).

Verifica-se que foram realizadas várias diligências no sentido de localizar o requerido para citação, todavia, todas infrutíferas.

O autor foi intimado para promover o andamento do feito, bem como comprovar as diligências realizadas com o escopo de localização da parte requerida, sob pena de extinção do feito, oportunidade em que requereu a suspensão do prazo pelo prazo de 180 dias, cujo pedido foi deferido pelo Juízo (Id. 101229046 – págs. 1-2).

Na sequência, o autor peticionou para requerer que as intimações fossem direcionadas aos novos patronos Dr. Antônio Samuel da Silveira OAB/MT 9948A e Dr. Jamil Alves de Souza OAB/MT 12880, sob pena de nulidade (Id. 101229047 – págs. 1-2).

Consta certidão de impulsionamento do feito, no sentido de intimar o procurador do requerente para se manifestar em 15 dias acerca do fim do prazo de suspensão do processo e requerer o que entender de direito (Id. 101229951 – pág. 1).

Logo em seguida, foi certificado o decurso do aludido prazo de 15 dias sem manifestação (Id. 101229952 – págs. 1) e determinada a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (Id. 101229953 – pág. 1), cujo prazo de 05 dias, o autor deixou transcorrer sem manifestação (Id. 101229959 – pág. 1).

Sobreveio a sentença, que julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC,
por abandono.

Contra esta decisão recorre o autor, ao argumento de que não houve desídia de sua parte, bem assim que os seus novos patronos não foram intimados para se manifestar.

Pois bem.
A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1º, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado, via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer o prazo concedido para impulsionar o feito.

No caso concreto, não há comprovação da intimação dos novos advogados, que a parte autora requereu que fossem doravante intimados, sob pena nulidade.

Verifica-se que a certidão de impulsionamento (Id. 101229951 – pág. 1) está incompleta, sequer menciona qual o número ou a data do Diário Oficial em que foi publicada a intimação do patrono do autor, bem como não consta dos autos quaisquer dados acerca referida intimação dos advogados.

Realça-se, os documentos constantes dos autos não dão a certeza de que os novos patronos constituídos pelo autor foram de fato intimados para manifestar no feito.

Por se tratar de regra geral, é necessária a intimação do advogado constituído pela parte autora, por meio de nota de expediente, conforme determinam os artigos 270 e 272, ambos do CPC.

Sobre o tema, trago à colação os judiciosos julgados emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"
1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.

2.
Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1º, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias
."
(TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça
.

2
.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020).

Sobre o tema, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Para extinção da ação por abandono da causa é necessária a prévia intimação do advogado do autor para dar prosseguimento ao feito
.” (N.U 0012590-49.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Nesse mesmo sentido, em 03/03/2021, está e. Quarta Câmara julgou o Recurso de Apelação Cível n.
1034157-80.2017.8.11.0041
, de minha relatoria, cujo acórdão foi publicado no DJ de 05/03/2021.

Como se verifica dos julgados acima transcritos,
o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a intimação deve ser feita tanto para a parte, pessoalmente, quanto para o advogado, por meio eletrônico.

Assim, na hipótese em que, a despeito da intimação pessoal, não houve a intimação prévia dos novos advogados constituídos pela parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
,
a fim de desconstituir a sentença e devolver os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021